Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM A APELAÇÃO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA. ACOLHIMENTO E SUPORTE NO PÓS-OPERATÓRIO INADEQUADOS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os arts. 434 e 435, ambos do CPC, vencida a fase postulatória, somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos posteriormente, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de força maior.
2. Incontroverso nos autos que a autora foi submetida a cirurgia eletiva para tratamento de endometriose e apendicectomia, se encontrando em estado de convalescença e vulnerabilidade física, a demandar cuidados assistenciais adequados no período pós-operatório. 2.1. Entretanto, os elementos constantes nos autos demonstram que a paciente não recebeu o suporte adequado por parte da equipe hospitalar, ressaindo a desorganização no acolhimento pós-operatório, passando pela higiene inadequada no ambiente hospitalar e culminando com a queda da paciente no corredor do Hospital porque não teve acompanhamento devido por parte da enfermagem, acarretando parada cardiorrespiratória e a necessidade de ser levada à UTI.
3. Tais fatos superam o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo os direitos da personalidade da autora, a prevalecer o dever indenizatório a título de danos morais. 3.1. “Quantum” fixado - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparos.
4. Recursos conhecidos e não providos.